Tribunal: STF
Processo: Rcl 47953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Consoante consta da Petição de eDOC 31, a Defensoria Pública do Estado da Bahia ajuizou reclamação na origem com objetivo de ver preservada a competência de Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Estado da Bahia (Processo 8026396-62.2020.8.05.0000). 
    Na data de 17.9.2020, a relatora da referida reclamação, proferiu decisão declarando a incompetência das Seções Cíveis Reunidas e determinando a redistribuição do feito ao Colegiado da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais. Eis um trecho desse julgado: 
    “Flagrante, portanto, a incompetência das Seções Cíveis Reunidas, devendo a presente reclamação, com fulcro nos dispositivos legais supramencionados, ser distribuída ao Órgão Julgador cuja competência se busca preservar, no caso o Colegiado da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais.
    Ante o exposto, com esteio nas razões e regras regimentais acima expostas, mormente nos artigos 92-A, inciso IV, 248, parágrafo único do RITJBA e 988, § 1º do CPC, declaro a incompetência das Seções Cíveis Reunidas para processar e julgar esta reclamação, determinando a remessa dos autos ao SECOMGE para que seja redistribuída ao órgão colegiado competente”. (eDOC 30, p. 9 - Grifei) 
    Entretanto, por evidente equívoco, os autos foram remetidos a esta Corte Constitucional. 
    Dessarte, determino a devolução dos autos à instância de origem para julgamento da reclamação ajuizada (eDOC 31), conforme disposto no art. 92-A, inciso IV, art. 248, parágrafo único, ambos do RITJBA, c/c art. 988, § 1º do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente